Tribunal: TJDFT
Processo: 0722724-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722724-24.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDOS: WAGNER MARQUES DA SILVA SOARES, KEMEY RAFAELA NOGUEIRA DESPACHO Esta Presidência, à ID 17443496, admitiu o recurso especial manejado pela INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 2221404 - p. 13/14), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo constitucional corresponde ao Tema 1.051 (REsp 1.843.332/RS), do regime de recursos repetitivos. A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 15016672): No presente caso, consoante já esclarecido na decisão (ID 12265374), observa-se que o litígio entre as partes remonta à sentença, proferida em 24.1.2014, que condenou a Agravante a pagar indenização material por atraso em entrega de imóvel. Após isso, os credores, ora Agravados, pleitearam a compensação de crédito, o que foi deferido em 27.1.2017, mas ficaram excluídos os honorários advocatícios, pois estes não pertencem aos credores. Apesar de tal decisão, o Agravante ingressou com ação de execução de título extrajudicial (ID 12099333, fl. 31). Foram opostos embargos à execução, nos quais se alegou a anterior compensação de créditos e débitos deferida judicialmente. Os embargos foram julgados procedentes para tornar inexigível a cobrança dirigida aos embargantes e para extinguir a execução. A exequente/embargada, ora Agravante, foi condenada a pagar multa por litigância de má-fé, bem como custas e honorários advocatícios (ID 12099337, fls. 57/59). Esta condenação foi proferida em 8.5.2019. O título executivo objeto do presente cumprimento de sentença foi, portanto, constituído em 8.5.2019. Logo, o fato gerador do crédito em execução, ao contrário do que alega o Agravante, não foi a sentença proferida em 2014 que condenou o recorrente à indenização por atraso em entrega de imóvel. Em verdade, o fato gerador do cumprimento de sentença em tela é a condenação do Agravante, nos autos de embargos à execução, os quais só foram opostos em razão de o Agravante ter ingressado com execução de título extrajudicial, apesar da existência de anterior decisão judicial que determinou a compensação de crédito e débito entre as partes. Ademais, conforme alegado pelo Agravante, o início da recuperação judicial se deu em 7.11.2017. Desse modo, é patente que tanto o crédito exequendo quanto o seu fato gerador, objeto do cumprimento de sentença impugnado pelo Agravante, são posteriores ao início da recuperação judicial. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014